Tribunal: TJMT
Processo: 1046335-85.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046335-85.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACQUELINE ALVES DA COSTA - CPF: 415.846.511-72 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória movida pela consumidora objetivando a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com a restituição de valores descontados em excesso e indenização por danos morais. Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a prescrição parcial quinquenal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) a legitimidade passiva do Banco Pan S/A, em decorrência da aquisição de carteira de crédito do Banco Cruzeiro do Sul; (
ii
) a aplicabilidade da prescrição decenal e decadência; (
iii
) a validade do contrato de cartão de crédito consignado e os juros aplicados; (
iv
) o
quantum
fixado para os danos morais.

III. Razões de decidir

3. O Banco Pan S/A é legítimo para figurar no polo passivo, pois assumiu os direitos e obrigações do contrato ao adquirir a carteira de crédito.

4
. Houve falha na prestação de informações pelo banco, que celebrou contrato diverso do solicitado pela consumidora, resultando em onerosidade excessiva.

5
. Os danos morais configuram-se in
re

ipsa
, mas o valor de R$ 5.000,00 foi considerado excessivo, sendo reduzido para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00.

Tese de julgamento:

“1. Em contratos de cartão de crédito consignado, é cabível a conversão para empréstimo consignado quando comprovado vício de informação.
2
. O prazo prescricional quinquenal aplica-se à restituição de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário ou folha de pagamento. 3. Os danos morais são presumidos em razão de práticas abusivas contra o consumidor, cabendo sua fixação com moderação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III, 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III e IV, 12 e 14;
CC, art.
927; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985, Plenário; TJMT, RAC 1020817-11.2021.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado; STJ, Súmula nº 385.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S/A
c
ontra a sentença proferida pelo Dr. Adalto Quintino da Silva, Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Indenização por Danos Morais n. 1046335-85.2022.8.11.0041, ajuizada por
JACQUELINE ALVES DA COSTA
, julgou parcialmente procedente a pre
tensão deduzida na inicial para
determina
r
a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação,
porém, reconhecendo de ofício a prescrição quinquenal,
condenando a Apelante à restituição dos v
alores descontados indevidamente a partir de 12/2017
, na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença e arbitrando danos morais no valor de R$ 5.000,00, além
dos honorários de sucumbência fixados
em 10% do valor da condenação (ID.
248236677
).

I
nconformado
,
o

BANCO PAN S
/
A
recorre sustentando, inicialmente, a sua ilegitimidade passiva parcial, visto que o contrato teria sido firmado com o Banco Cruzeiro do Sul,
cuja
parte de sua carteira de clientes
foi
arrematada pelo Apelante por meio de leilão.

Ainda, tece considerações acerca da ocorrência da prescrição
decenal
e decadência, em razão de o contrato ter sido firmado no ano de
200
8
.

Realça que houve a efetiva contratação
do
cartão de crédito consignado após expressa manifestação de vontade da Apelada, que se utilizou do cartão para saques e recebia
mensalmente as faturas
, efetuando tão somente o pagamento mínimo.

Aduz que a conversão de RMC

para
empréstimo consignado configura obrigação de fazer impossível, pois traz grande probabilidade de prejuízo ao Banco Recorrente.

Verbera que inexiste
dano material a ser ressarcido
em razão da contratação regular, bem como sustenta ser impossível
a
declaração de inexistência de débito, fato que culminaria no enriquecimento sem causa da Apelada.

Diante disso, requer a apreciação das preliminares de prescrição e decadência, por se tratar de matéria de ordem pública, ou, alternativamente, que seja reconhecida a prescrição das parcelas descontadas há mais de cinco anos. No mérito, pleiteia a reforma da sentença, haja vista estar demonstrado nos autos que a parte autora sempre teve ciência da modalidade contratada.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento recursal (ID.
248236693
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
JACQUELINE ALVES DA COSTA
ajuizou
Ação
Declaratória de
Inexistência de Débito
c/c
Nulidade Contratual e Restituição e Indenização
por Danos Morais

em face do
BANCO PAN S/A
,
sustentando que firmou junto à requerida empréstimo consignado,
d
o qual acreditava que os descontos realizados em folha de pagamento
eram relativos ao

saldo devedor.

Contudo, a Autora
/Apelada
alegou que
,
mesmo
de
corrido
s
mais de
10 (dez) anos
e após o pagamento
de mais
166 parcelas
,
n
o valor atualizado
de
R$

33.937,15
,o débito ainda persiste,
já qu
e descontos realizados
se referem aos
valores mínimos
,
gerando o refinanciamento da dívida.

O
BANCO PAN S/A

apresentou contestação alegando a falta de interesse de agir,
uma
vez que
a
requerente estaria ciente dos ter
mos contratuais, anexando faturas de cartão de crédito
,
sem, contudo, apresentar
o contrato
questionado nest
a lide.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
recorrida
determinando a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, nos seguintes termos:

“
As questões relacionadas à revisão
de contrato e à possibilidade de condenação da instituição financeira requerida a repetir o indébito perfazem matéria de direito, sendo os documentos anexados aos autos capazes de permitir a análise meritória dos pedidos iniciais.

Desse modo, por se tratar de demanda em que devem ser analisadas somente questões de direito e por não ter sido requerida a produção de novas provas
documentais pelas partes, passa-se a realizar o julgamento antecipado do mérito, com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante das preliminares alegadas pelo requerido BANCO PAN S/A, passo a apreciá-las.

DO ADVOGADO AGRESSOR

Alega o requerido que os advogados da parte autora ajuizaram diversas ações idênticas, também contra outros Bancos, sempre com as mesmas características e/ou sobre as mesmas matérias e teses. Assim requer a expedição de ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração e sanção da conduta dos profissionais.

INDEFIRO tal requerimento, vez que não se vislumbra qualquer manobra processual por parte dos advogados da autora. Registro que apesar de várias ações serem julgadas improcedentes, até
a presente
nada não fora constatada má-fé dos causídicos, ademais, não pode o Judiciário impedir as partes de buscar a reparação de um direito, o que será conferido no deslinde processual.

DA IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Impugna o demandado o benefício da justiça
gratuita requerido
e concedido a autora, alegando não ter ficado comprovada sua condição de pobreza. Sem razão a tese defensiva.

Nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, as partes gozarão dos benefícios da assistência judiciária mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou outro momento processual, de que não tem em condições de pagar
as
custas
do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Estabelece o referido diploma verdadeira presunção legal em favor da declarante, notadamente quando o pedido for formulado por pessoa física (art. 99, § 3º do CPC).

Deste modo, considerando que a parte expressamente declarou ser pobre na forma da lei, preenchendo os requisitos legalmente exigidos, era ônus
da impugnante trazer
aos autos elementos aptos a infirmar tal condição, o que, definitivamente, não foi feito.

Pelo exposto, mantenho o deferimento do benefício ao tempo em que
REJEITO a preliminar suscitada
.

DA PRESCRIÇÃO

Tratando-se a hipótese de relação de consumo, aplicável o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do CDC, cuja contagem deve se iniciar na data em que a parte ofendida teve plena ciência do dano, tendo em vista tratar-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, senão vejamos:
(...
)

Assim, tratando-se de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional.

Com efeito, a jurisprudência recomenda que para estes casos, seja
considerado
como termo inicial para a contagem da prescrição a data do último desconto no benefício previdenciário ou folha de pagamento, inclusive para resguardar a
segurança jurídica, a fim de não permitir que a pretensão autoral se perpetue no tempo.

Nesse sentido:

(...
)
(
TJMT – RAC nº 1002152-21.2019.8.11.0013, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 27/02/2020)

(...)
(TJ-TO - AC:
00156076520198270000, Relator
: JOSÉ DE MOURA FILHO, julgado em 14/08/2019)

No caso, como se extrai dos autos, em especial dos das fichas financeiras de que os citados descontos (cartão de crédito) se iniciaram em 07/2008, sendo a ação proposta em 12/2022.

Assim, nota-se à prescrição parcial do direito do autor, ou seja, eventual restituição deve abranger apenas os descontos retroativos à propositura da ação não abrangidos pela prescrição.

Isto porque, como já dito, a relação jurídica questionada é de trato sucessivo, em que o dano sofrido
renova-se
a cada desconto indevido, impondo-se, assim,
o reconhecimento da prescrição da cobrança em relação aos débitos efetivados na conta
bancária da parte autora anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação
.

Nesse sentido:

(...) (TJMT – RAC Nº 1050136-14.2019.8.11.0041, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, publicado no DJE 24/05/2021
)

(...)
(TJMT – RAC Nº 1001481-42.2017.8.11.0021, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2019,

Publicado
no DJE 23/09/2019).

Portanto,
ainda que as cobranças questionadas tenham se iniciado em 07/2008, eventual repetição de indébito deve abranger apenas os débitos indevidos realizados no período de cinco anos anteriores à propositura da ação, que se deu em 12/2022,
impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão de restituição dos demais valores
. Isto porque, o fundo do direito não prescreve, aplicando-se a prescrição apenas em relação às parcelas anteriores a cinco anos da propositura da demanda.

Destarte,
reconheço de ofício a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação, ou seja, os descontos anteriores à 12/2017
.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO

Em atendimento às exigências traçadas no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e no art. 489 do Código de Processo Civil, passo a decidir fundamentadamente, debruçando-se sobre os argumentos fáticos e jurídicos trazidos pelas partes. O processo encontra-se em ordem, inexistindo vícios e irregularidades que possam levar à sua nulidade, nem
outras preliminares
a serem analisadas, estando presentes os pressupostos processuais.

Feitas tais considerações, passa-se analisar o mérito da demanda.

Consigno que a relação havida entre as partes é de consumo, enquadrando-se reclamante e reclamada perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor da Lei n. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, pelo que perfeitamente aplicável ao caso.

A análise da responsabilidade civil por atos ilícitos praticados envolve a apuração de 04 (quatro) elementos: Uma conduta, um resultado danoso, um nexo de causalidade entre aquela ação ou omissão e o dano dela resultante, e, por fim, um elemento subjetivo que permeie a conduta do agente, a culpa.

Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços pelos danos que causar ao consumidor é objetiva, portanto, independe da existência ou comprovação de culpa, na forma
dos
art. 12 e 14 do CDC, bastando
a
configuração de nexo de causalidade entre o defeito do produto ou serviço prestado e dano experimentado pelo cliente, circunstâncias essas que, in
casu
, mostram-se presentes.

Ademais, é oportuno frisar que no caso, considerando a inversão do ônus probatório em favor do requerente, incumbe à parte contrária a demonstração da legalidade dos descontos, bem como da negativação ao nome daquele, fatos
esses objeto
da presente demanda, devendo trazer os autos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos ao direito da requerente, conforme determina o CPC,
se não
vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a ação merece acolhimento em parte.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias de seu comprovante de rendimentos, que demonstram os descontos efetuados. Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

O Banco ré apenas apresentou relatório de
conferencia
das faturas do cartão de crédito (id 131029440).

Tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento da parte requerente na forma como foi realizado
.

Vale ressaltar que a Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou novo entendimento acerca da presente matéria. Confira-se:

(...) (N.U 1001085-08.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira
Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2021,
Publicado
no DJE 05/10/2021
)

(...) (N.U 1010568-54.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020,
Publicado
no DJE 27/10/2020
)

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava
.

Dessa forma,
percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor
.

Assim,
restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no holerite da requerente, o que fez com que a dívida se perpetuasse
.

Nesse sentido: (...) (TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 16/10/2020).

O Banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na folha de pagamento da autora a título de cartão de crédito.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de determinar a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, ante a ausência de comprovação de que o desconto mensal decorre de erro injustificável.

Por derradeiro, os descontos ilegítimos efetuados no benefício previdenciário
do(
a) autor(a), configuram, também, evidente atentado à dignidade do consumidor, vítima de prática abusiva e, consequentemente, ilegal, subtraindo seu patrimônio e diminuindo sua renda mensal, deveras escassa, configurando, portanto, o dano moral.

Diz-se que o dano moral, nessas hipóteses, é “in
re

ipsa
”, ou seja, presumido, decorrente do ato ofensivo em si, dispensando-se comprovação do ferimento a direito da personalidade.

A matéria é regida pelo artigo 186 do Código Civil, segundo o qual “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

As provas produzidas em Juízo comprovam o nexo de causalidade entre o a cobrança ilegal de parcelas de reserva de margem consignável pela instituição financeira (ato ilícito), e a diminuição da renda mensal percebida pelo autor (dano).

No que tange ao valor da compensação pelos danos morais – e fala-se em compensar, vez que impossível tornar indene aquilo que se modificou para nunca mais retornar ao estado quo ante -, considerada a inexistência de critérios legais de quantificação, a doutrina e a jurisprudência cuidaram de estabelecer certas diretrizes a serem observadas.

Nessa esteira, tem-se que o valor da compensação deve atentar-se para a extensão do dano e a gravidade da culpa, para a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, bem como apresentar caráter pedagógico ao desestimular o cometimento de novos ilícitos, ao passo em que não deve propiciar o enriquecimento injustificado da vítima.

Com base nessas premissas, tenho como razoável e proporcional à fixação da compensação pelos danos morais em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial (nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil), determinar:
i) a conversão do contrato de cartão de crédito, solicitado em 07/2008, em empréstimo consignado
, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação para a modalidade, bem como;
ii
) condenar o Banco à restituição dos valores descontados indevidamente
,
à partir de 12/2017
, bem como aqueles em excesso, caso haja comprovação,
na forma simples
, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto;
iii
)

condenar a requerida ao pagamento de compensação por danos morais que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo IGP-M, a partir da presente data, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação.

Sem custas a ressarcir.

À luz do art. 86, parágrafo único, considerando que a autora sucumbiu em parte mínima do pedido,
CONDENO
a requerida ao pagamento de
honorários advocatícios
, os quais fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação. (
...)
”
(ID. 248236677) (
g.n
.)

Pois bem.

Inconformado,
inicialmente
o
BANCO PAN S/A
sustenta a sua
ilegitimidade passiva parcial
, alegando que o contrato teria sido firmado com o
Banco Cruzeiro do Sul, o qual teve parte de sua carteira de clientes arrematada pelo Apelante por meio de leilão.

Contudo, a preliminar suscitada não prospera.

Isso porque, se a contratação que deu ensejo ao débito
sub judice
refere-se a contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado adquirido do Banco
C
ruzeiro do Sul S/A, o qual, por sua vez, realizou a venda de parte de sua carteira de créditos relativos a cartão de crédito a favor do
BANCO PAN S/A
, que deu continuidade aos débitos na folha de pagamento do Autor, inconteste a legitimidade deste para figurar no polo passivo da presente lide.

Nesse sentido:

“(...)
Se o Banco Pan S.A adquiriu a carteira de créditos relativos a cartão de crédito do Banco Cruzeiro do Sul S.A, prosseguindo com as cobranças do contrato inicialmente entabulado com este, não há como reconhecer a sua ilegitimidade passiva
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1022209-88.2022.8.11.0002, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024) (
g.n
.
)

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar
de ilegitimidade
arguida.

Em relação à
ocorrência da prescrição
,
verifica-se que em verdade o Juízo
a quo

reconheceu de ofício a prescrição quinquenal
, de modo que passo à análise somente da prescrição decenal suscitada pelo
BANCO

apelante no presente recurso.

Nessa esteira, t
ratando-se de obrigação de trato sucessivo, como se afigura a hipótese, em que se dá a renovação automática do pacto ao longo do
tempo, diante dos descontos realizados mensalmente, a contagem dos prazos decadencial e prescricional tem início a partir do último pagamento.

Na hipótese, infere-se dos autos que os descontos relativos ao contrato questionado ocorreram, pelo menos,
até
outubro
de
2022
(ID. 248235667)
, inaugurando, aí, o cômputo do prazo prescricional para o ajuizamento desta ação.

Em diversas oportunidades já decidiu este Sodalício:

“
[...]
O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
.

Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.”
(N.U 1028705-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 14/07/2024) (
g.n
.
)

“
[...]
1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada. 2.
Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil.
3. Nas hipóteses que
envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.
(
...)”
(N.U 1043715-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 11/07/2024) (
g.n
.)

Nesse contexto,
não há que se falar
na ocorrência de
prescrição
decenal
no caso
sub judice
, pois as prestações continuaram
a ser
em
debitadas diretamente da folha de pagamento
da Apelada
até, pelo menos, o ano
de
2022
.

Quanto à
preliminar de decadência
, é possível observar que os autos versam
sobre a
revisão e conversão da modalidade do pacto, motivo pelo qual não há que se falar na incidência da regra do art. 178 do Código Civil.

Não há pedido de anulação de contrato para ser arguida à decadência nos termos do art. 178 do Código Civil,
verbis
:

“Art. 178.
É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I -
no
caso de coação, do dia em que ela cessar;

II -
no
de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.”

Logo, não há que falar em decadência do direito d
a

parte
autor
a

em
postular pela revisão do negócio jurídico pelo decurso de prazo de quatro anos, considerando que a parte não pretende a anulação ou rescisão do contrato, mas sim, sua conversão e revisão.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(
...)
”
. (RAC n.º 1017336-93.2020.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022 (
g.n
.).

Portanto,
AFASTO
também a preliminar de decadência arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada
s

estas
quest
ões
,
destaca-se que
a Apelada
em nenhum momento alega a ausência de contratação, mas sim, afirma que contratou junto à
Instituição Financeira
o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Não
há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa
e
por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, analisando o c
aderno processual, verifico que o Banco Apelante não se desincumbiu do ônus de
comprovar a legalidade do serviço ora questionado e dos juros aplicado
s
, tampouco a validade das cláusulas.

Como bem delineado na
r.
sentença, a
Instituição Financeira apelante
se limitou a juntar as faturas do
cartão de crédito
questionado

à contestação (ID. 248236660)
,
deixando de apresentar as cópias dos contratos que comprovariam a contratação do empréstimo mediante a utilização do cartão de crédito consignado
.

Além disso, a
s despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira
diretamente na conta corrente
da Apelada
,
inexistindo a

utilização do cartão de crédito para outros fins,
o que indica
o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira, com manifesto intuito de impingir
a
o consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco, sem a devida informação.

Importa relevar que a existência
d
e
faturas
,
juntadas pelo
BANCO PAN S/A
,
n
ão se mostram suficientes para comprovar a natureza da operação que a Recor
rida
quis contratar
, máxime por não restar demonstrada a utilização do cartão, assim como por não constar dos autos o instrumento contratual que evidencie a
inequívoca
manifestação de vontade da consumidora
.

Resta claro, no caso em comento,
que houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e principalmente a taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Nesse sentido é o entendimento reiterado deste Sodalício, veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura
falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de
conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano
moral.
”
(RAC 1021708-68.2021.8.11.0003. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 24/01/2024. Publicação: 30/01/2024) (
g.n
.).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In
casu
, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.
Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.
Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.”

(TJMT. RAC: 1020817-
11.2021.8.11.0015. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 20/03/2024. Publicação: 24/03/2024) (
g.n
.)

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever
de a
instituição financeira restituir os valores descontados em excesso,
na forma simples
,
caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença,
conforme determinado pelo magistrado de origem.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, cediço que deve ser levado em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Neste contexto, a quantia de R$
5,
000,00 se apresenta excessiva para o caso em debate, devendo ser reduzida para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia adequada a recompensar os danos morais sofridos pel
a

A
pelad
a
,
bem como assegurar o caráter preventivo/repressivo da medida, sem ensejar, contudo, o seu enriquecimento ilícito, pelo que entendo que merece reparo a sentença apenas neste ponto.

Diante d
o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso de apelação
interposto pelo
BANCO PAN S/A
,
apenas para
REDUZIR
os danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo, no mais,
a sentença
recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC), uma vez que condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária

(STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025